Tribunal: TJES
Processo: 0034420-97.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034420-97.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEX JUNIOR SCHROEDER e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0034420-97.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ALEX JÚNIOR SCHROEDER

MAYCOM CEZAR REIS FARIA

Advogado do(a) APELADO: PAULO CESAR GOMES - ES9868
Advogado do(a) APELADO: JOSE MARQUES PEREIRA - ES24614-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MP.

ROUBO.
DÚVIDA QUANTO À
AUTORIA
DELITIVA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É cediço que o édito condenatório deve ser lastreado em prova concreta e indubitável, de modo que, pairando dúvida relevante sobre a autoria delitiva, é imperiosa a observância do brocardo
in dubio pro reo
, sob pena de se condenar, de modo equivocado, pessoa inocente.

2. Caso em que a prova testemunhal aponta que o local é conhecido pela incidência de tráfico de drogas, sendo que um dos acusados fora agredido pelos indivíduos que estavam no local, em razão de possível conflito entre gangues rivais.

3. Ante a ausência de elementos probatórios robustos e pujantes da autoria delitiva para embasar o édito condenatório quanto aos acusados, imperiosa é a manutenção da sua absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, revelando-se escorreita, portanto, a sentença absolutória objurgada.

4.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0034420-97.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ALEX JUNIOR SCHROEDER

MAYCOM CEZAR REIS FARIA

Advogado do(a) APELADO: PAULO CESAR GOMES - ES9868
Advogado do(a) APELADO: JOSE MARQUES PEREIRA - ES24614-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença (Id. 6292326, Vol. 02, pp. 147/155), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual os denunciados
ALEX J
Ú
NIOR SCHROEDER
e
MAYCOM C
ÉZAR REIS
FARIA
foram absolvidos da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 6292326, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 26/11/2018, por volta das 16h30m, na Av. Brasília, Bairro Morro da Lagoa, Vila Velha/ES, os denunciados subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, em comunhão de vontades, 01 (um) aparelho celular, pertencente à Wilderson Amaral Nunes.

Ressai que os denunciados, em comunhão de vontades, a bordo de uma motocicleta, que estava sendo pilotada pelo denunciado ALEX, enquanto o denunciado MAYCOM estava na garupa, portando um simulacro de arma de fogo, aproximaram-se da vítima e seus familiares, os quais estavam na calçada da rua, ocasião em que anunciaram a ação criminosa, momento em que o denunciado MAYCOM retirou da cintura o simulacro de arma de fogo, apontando-o em direção da vítima e de seus familiares, havendo a vítima entregue o celular para o denunciado MAYCOM. Ocorre que, após a subtração dos bens, o irmão da vítima notou que o denunciado MAYCOM se distraiu, ocasião em que foi em direção ao denunciado com o objetivo de desarmá-lo, vindo ambos a caírem no chão, oportunidade em que outros populares se aproximaram e detiveram MAYCOM, sendo possível recuperar um dos aparelhos de telefonia celular que havia sido subtraído. Ato continuo, o denunciado ALEX tentou empreender fuga, mas acabou sendo abordado mais adiante por uma guarnição da Polícia Militar, sendo detido. Consta, ainda, que o denunciado MAYCOM, utilizando-se de grave ameaça para intimidar os populares que o seguravam, aguardando a chegada da Polícia Militar, passou a dizer que pertencia ao tráfico de drogas da região e que, por essa razão, exigiu que as pessoas o soltassem, caso contrário informou que:
“Os traficantes vão passar aqui e metralhar vocês, é melhor me soltar, eu sou do tráfico”
. Diante disso, os populares acabaram cedendo as ameaças do denunciado MAYCOM, e o soltaram, permitindo com que o mesmo empreendesse fuga do local dos fatos, sendo o referido reconhecido, posteriormente, na Delegacia, sem sombra de dúvida pela vítima como sendo um dos autores do crime.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Desde logo, cumpre registrar que a
materialidade
é indene de dúvida, tendo sido suficientemente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (Id. 6292326, Vol. 01, pp. 83/91), Auto de Entrega (Id. 6292326, Vol. 01, p. 39) e prova oral.

No tocante à
autoria
, o Juízo primevo entendeu não existirem elementos probatórios suficientes para a condenação, absolvendo os denunciados, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, insurge-se o Ministério Público Estadual, sob o argumento de que há provas no sentido de que os apelados praticaram o crime de roubo.

Pois bem.

No tocante à autoria delitiva, os acusados, ao serem interrogados em juízo, negaram a prática do crime, quando assim se manifestaram:

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 6292326, Vol. 02, pp. 43/45), o primeiro apelante,
ALEX J
Ú
NIOR SCHROEDER
, declarou que estava em casa, quando MAYCON o acionou para fazer uma corrida de UBER, mas estava sem o carro, foi quando MAYCON então perguntou se ele poderia levá-lo até o MORRO DA LAGOA, e que lhe daria 10 reais; que encontrou MAYCON em um bar e o levou até o Morro da Lagoa, não sabendo o que o referido iria fazer lá; que não viu MAYCON com simulacro; que chegaram no local que nunca tinha ido e MAYCON pediu um crack e uma maconha, permanecendo os dois em cima da motocicleta; que a pessoa de JOÃO VITOR disse para esperar que iria busca a droga e depois voltou; que não é usuário de entorpecente;
que JOÃ
O
VITOR voltou já com a arma em punho apontando-
a
em direção aos dois que estavam na moto; que JOÃO VITOR agarrou na camisa de MAYCON e um outro pegou o capacete da mão de MAYCON e começou a bater na cabeça dele; que MAYCON antes de pedir a droga tirou o capacete e colocou no braço; que depois dessa agressão MAYCON caiu no chão e JOÃO VITOR pegou a arma e sentou na sua cabeça, hora em que a arma desmontou; que a moto ficou caída no chão, momento em que dois rapazes começaram a agredir MAYCON
; que neste momento
saiu correndo em direção a um bar e, quando chegou lá, começaram a quebrar sua moto que havia ficado para trás; que pegou seu telefone e acionou a polícia e, logo em seguida, subiu para a pista, e quando viu uma
viatura
vindo fez sinal pedindo socorro
; que começou a falar com os policiais o que estava acontecendo e logo chegaram algumas pessoas dizendo “olha o ladrão aí”;
que não tinha nenhuma mulher;

que o guarda o conduziu onde estava a moto
;
que em momento algum viu mulheres e crianças no local
; que no local havia duas pessoas, JOÃO VITOR, e um “barbudinho”, marido de CINTIA;
que nenhuma das supostas vítimas que prestaram depoimento estava no local no dia
; que o marido de CINTIA também participou das agressões.

Por sua vez, em Juízo (Id. 6292326, Vol. 02, pp. 37/41), o segundo apelado,
MAYCOM CEZAR REIS FARIA
, declarou que, na companhia de ALEX, foi até o Morro da Lagoa comprar maconha para fazer uso; que, chegando no local, foram reconhecidos pelos indivíduos que estavam fazendo tráfico; que foram indagados se FRANKLIN tinha mandado eles irem lá verificar se estavam vendendo drogas; que respondeu que não tinha ido olhar nada, apenas comprar drogas;
que, logo em seguida, começou a ser agredido, reconhecendo um dos agressores como sendo JOÃO VITOR
;
que no local não havia mulher nem criança, apenas homens;
que a todo momento permaneceu na garupa da moto; que foi retirado de cima da moto,
e o levaram para um beco onde tinha só mato, sofrendo várias agressões físicas
e
sendo ameaçado de morte; que disse que iria denunci
á-los
, momento em que foi solto
; que depois que foi levado para o beco não viu mais ALEX; que desconhece o tal simulacro de arma de fogo e não portava; que nunca ouviu o nome de WILDERSON;
que a boca de fumo fica em uma avenida e tem poucas casas
; que essa foi a primeira vez que foi ao local comprar drogas; que é usuário de maconha; que depois quando ficou sabendo que ALEX havia sido detido e tinham “colocado um simulacro com ele”, dizendo que tinham ido lá no bairro roubar, r
esolveu se apresentar para explicar o que tinha acontecido
; que a boca de fumo não era uma casa; que os vendedores estavam na rua e tinha um bar perto;
que nunca ouviu falar e não conhece a pessoa de CINTIA
; que quando foi abordado estava de capacete e este foi removido pelos “caras” que o abordaram; que conhece a pessoa de JOÃO VITOR da escola e sabe que ele trafica na região de baixo; que naquele dia JOÃO VITOR portava uma pistola 380; que ALEX faz serviço de moto táxi e já solicitou seus serviços várias vezes.

Por sua vez, as vítimas apresentaram a seguinte versão:

Em Juízo, a vítima WILDERSON AMARAL NUNES (Id. 6292326, Vol. 02, p. 33) declarou que se encontrava na rua conversando com outras pessoas no local, dentre elas, a pessoa de CINTIA; que o garupa da moto apontou uma arma a anunciou o assalto, determinando a entrega de telefones celulares; que alguns dos rendidos entregaram os aparelhos na mão do assaltante, porém CINTIA deixou o celular cair no chão, momento que o garupa tentou descer da moto e se desequilibrou; que nesse momento os presentes se atracaram com os assaltantes, após um vizinho ter empurrado a moto que caiu no chão; que o garupa foi detido no local e o condutor correu em direção à Rodosol, sendo alcançado por populares que o perseguiam; que o garupa conseguiu fugir das pessoas que o detiveram, porém posteriormente compareceu a DP, onde foi reconhecido por todos; que foi apreendido um simulacro no local do crime; que os elementos foram detidos no local,
sendo os produtos tomados no assalto restituído
; que fez o reconhecimento de MAYCON da Delegacia;
que MAYCON era o garupa da moto, sendo o que fugiu e depois se apresentou na delegacia
;
que onde os fatos aconteceram não havia boca de fumo
, sendo em frente a sua residência;
que conhece a pessoa de JOÃO VITOR por ser filho do dono do bar que tem na esquina
;
que chegou pessoas depois, mas até onde se recorda não viu JOÃO VITOR no local
; que não conhece o acusado ALEX; que, no primeiro momento, quando os acusados chegaram, estavam de capacete, e quando pediram o celular, o garupa levantou o capacete; que depois do assalto populares agrediram os acusados, inclusive deferiram golpes com capacete;
que a motocicleta foi avariada por várias pessoas, pois havia muita gente
; que MAYCON permaneceu no local e depois de imobilizado foi agredido; que os pertences das pessoas foram devolvidos no mesmo local;
que não deu tempo dos objetos serem subtraídos, pois as pessoas derrubaram os autores e logo em seguida recuperaram seus pertences
.

Por sua vez, a vítima CINTIA CRISTINA DOS SANTOS declarou na esfera judicial (Id. 6292326, Vol. 02, p. 35) que estava na calçada em frente sua residência,
sendo que no local se encontravam aproximadamente
0
5 pessoas e as crianças
; que 02 elementos se aproximaram e anunciaram o assalto; que neste momento estava com o celular da sua mãe e que duas outras pessoas já tinham entregue o celular; que o garupa estava armado; que ao entregar seu celular, seu telefone caiu, e quando o garupa tentou pegar se desequilibrou da moto e caiu, momento em que um rapaz empurrou e moto e populares conseguiram detê-lo; que apenas um foi detido e o outro correu, conseguindo fugir; que é cunhada de WILDERSON e são vizinhos de residência;
que
0
3 pessoas tiveram o
s
celulares furtados
;
que na rua de sua residência não há incidência de tr
á
fico de drogas
; que estava na delegacia quando MAYCON chegou espontaneamente e o referido apresentava sinais de agressão; que, no momento da abordagem, ambos os denunciados estavam com o capacete na cabeça, sendo o capacete retirado após serem detidos pelos populares; que nunca tinha visto ALEX antes daquele fato.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Registre-se, ainda, que, sabatinados em Juízo, os Policiais Militares responsáveis pela operação relataram a dinâmica dos fatos da seguinte forma:

A testemunha PM Raabe Andrews Maias Loureiro (Id. 6292326, Vol. 02, p. 29) declarou que foi acionado por populares informando que um elemento que havia praticado assalto estava detido; que o elemento apresentava lesões e foi detido e finalmente conduzido para o DPJ; que a viatura se deslocou até “a rua de baixo”, onde foi apreendido um simulacro de arma de fogo e as pessoas informaram que o outro acusado havia se evadido; que na DP chegou o outro elemento envolvido, aparentando lesões, sendo reconhecido pelas vítimas e populares que se encontravam no local;
que no local onde ocorreu o fato a incidência de tráfico de drogas, sendo conhecido como MORRO DA LAG
O
A
.

Já a testemunha JONATHAN SILVA DA CONCEIÇÃO (Id. 6292326, Vol. 02, p. 31) declarou na esfera judicial que foi até o local onde estava a moto e lá também foi entregue o simulacro usado no crime; que não sabe informar se no local há incidência de tráfico de drogas; que está atuando na região onde os fatos aconteceram há 09 meses; que não se recorda de comentários de outros policiais informando sobre tráfico de drogas no local; que ALEX fez sinal para a viatura solicitando ajuda.

Diante de tal panorama, é de se pontuar que não há dúvidas de que os acusados estavam no local, sendo que Alex conduzia a motocicleta, enquanto Maycom estava na garupa.

O acusado Maycom sofreu agressões (fotografias constante no Id. 6292326, Vol. 02, pp. 81/84), empreendeu fuga do local e compareceu de forma espontânea na delegacia posteriormente.

Por sua vez, de acordo com a testemunha Jonathan, o acusado Alex solicitou ajuda à viatura policial e foi detido no local, sendo que a sua motocicleta fora avariada e danificada, consoante fotografias acostadas no Id. 6292326, Vol. 02, p. 129.

Registre-se, ainda, que, ao contrário do que alegaram as vítimas, o PM Raabe foi firme ao declarar que o local é conhecido pela

incidência de tráfico de drogas.

Nesse sentido, Maycom assevera que foi ao local comprar entorpecente, tendo sido reconhecido pelos indivíduos que lá estavam, vindo a ser agredido em razão de conflito entre gangues rivais do tráfico de drogas.

Desta feita, da análise do arcabouço probatório, verifica-se que este se revela extremamente frágil para embasar a condenação dos apelados na prática do crime de roubo.

À vista do exposto, considerando a ausência de elementos probatórios robustos e pujantes da autoria delitiva para embasar o édito condenatório quanto aos acusados, imperiosa é a manutenção da sua absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, revelando-se escorreita, portanto, a sentença absolutória objurgada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.